Tribunal: TJES
Processo: 5004274-30.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004274-30.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUINIA FABIANI PEIXOTO PEREIRA 07710124704 e outros
RECORRIDO: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5004274-30.2024.8.08.0050

1ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 01

RECORRENTE:
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA.

RECORRIDA:
LUINIA FABIΑΝΙ ΡΕΙΧΟΤΟ PEREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE ACESSO À CONTA APÓS TROCA DE NÚMERO DE TELEFONE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DESTINADOS À QUITAÇÃO DE FATURA BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: confirmar a tutela de urgência, determinando que a recorrente garanta o pleno acesso da autora à sua conta e valores nela depositados; e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). O cerne da lide repousa na falha de serviço da recorrente que, ao não viabilizar a atualização cadastral da autora após troca de número de celular, reteve valores (R$ 597,87) que seriam utilizados para pagar fatura de cartão de crédito, culminando na negativação do nome da consumidora perante o Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade de sua conduta e o estrito cumprimento de normas de segurança do BACEN. Alega que a indisponibilidade de acesso decorreu de culpa exclusiva da consumidora, que teria permanecido inerte e abandonado os protocolos de validação e chats de atendimento. Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nesse contexto, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa (art. 14 do CDC).

4.

No mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço. Restou comprovado que a autora possuía saldo em sua conta digital (InfinitePay) e que a impossibilidade de movimentá-lo decorreu de entraves burocráticos da recorrente para a atualização cadastral após a alteração do terminal telefônico.

5.

Embora a recorrente alegue inércia da consumidora, os documentos demonstram que a Autora tentou solucionar o problema administrativamente via chat e PROCON (ID. 18852735) sem sucesso célere. A recorrente não demonstrou ter oferecido meios ágeis e eficazes para a solução do problema, mantendo os recursos da cliente bloqueados por tempo irrazoável. Tal retenção indevida foi o fator determinante que impediu a autora de quitar seus compromissos junto à instituição bancária, sendo a causa direta da negativação de seu nome.

6.

A segurança bancária é um dever da instituição, mas o procedimento de recuperação de acesso não pode ser tão burocrático a ponto de privar o consumidor de seus recursos por meses (outubro/2023 a fevereiro/2024). A retenção indevida do numerário destinado ao pagamento de dívida de cartão de crédito foi o nexo causal direto para a negativação sofrida pela Autora. Portanto, mantenho o reconhecimento da falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

7.

Quanto aos danos morais, a conduta da recorrente em privar a consumidora de dispor de seus próprios recursos e causar o cerceamento de seu crédito ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A restrição creditícia decorrente de falha do serviço bancário/pagamento gera abalo à honra e aos direitos da personalidade. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral presumido. O Banco do Brasil agiu em exercício regular de direito ao negativar a dívida não paga, contudo, tal inadimplemento só ocorreu porque a CloudWalk impediu o acesso da Autora ao seu próprio dinheiro. Assim, a responsabilidade exclusiva da CloudWalk pelos danos extrapatrimoniais deve ser mantida.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$7.000,00 (sete mil reais).

9.

Reduzir o valor para patamares simbólicos, como sugere a recorrente, esvaziaria o caráter pedagógico da condenação, especialmente considerando que a negativação é um dos danos mais graves na esfera cível consumerista. A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)